Tribunal: STF
Processo: ARE 1497786
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES COM REVISÃO – Tráfico ilícito de drogas, posse de maquinário destinado a preparação de entorpecentes e associação para o tráfico – Arts. 33 "caput", 34 e 35 "caput", da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69 do CP – Sentença de procedência – Insurgência ministerial voltada ao desacerto da pena imposta – Alegação de necessidade de valoração da quantidade e natureza dos entorpecentes no cálculo da pena – Possibilidade – Preliminares de nulidade da sentença suscitadas pelos réus – Afirmação de falta de fundamentação do julgado, inobservância dos requisitos do art. 381 do CPP, prejulgamento da causa, violação ao devido processo legal e ingresso irregular em residência – Inocorrência – Sintética fundamentação utilizada apta a viabilizar o direito de defesa dos acusados – Relatório suscinto que aponta todos os elementos necessário para a validade da sentença – Ausência de manifestação apriorística acerca da antecipação do mérito do julgado – Mera repetição de argumentos baseados em provas diversas inapta para viciar o ânimo do Juiz – Provas indiciárias que foram objeto de confirmação em audiência que contou com efetivo contraditório e ampla defesa – Ausente patente prejuízo para as partes, condição "sine qua non" à anulação do processo, nos termos do art. 563 do CPP - Violação de domicilio que igualmente não restou configurada – Residência averiguada que era alvo de monitoramento por possível ponto de venda ou estocagem de entorpecentes – Suspeito envolvido com a narcotraficância e associação criminosa visto no local por algumas vezes – Situação que bem evidencia a fundada suspeita apta a autorizar o ingresso no lar – Precedente do STJ – Impressões policiais confirmadas com a apreensão de relevante quantidade de tóxicos e maquinário para seu envasamento – Flagrante delito configurado – Tráfico de drogas que se trata de crime permanente, cujos efeitos se protraem no tempo por deliberação exclusiva do seu agente ativo – Ilegalidade não verificada – Pleito anulatório não acolhido - Réus que buscam no mérito a absolvição por falta de provas e litispendência com outra associação, bem como a mitigação das penas, além da consunção entre os delitos de tráfico e posse de maquinário para o tráfico – Cabimento em parte – Materialidade dos delitos capitulados nos arts. 33, "caput" e 34, da Lei nº 11.343/06 confirmada - Autoria do tráfico e posse de maquinário para o mesmo fim imputados ao acusado Fabrício comprovada – Réu preso em flagrante guardando e envasando entorpecentes – Negativa isolada e infirmada pela prova oral – Policiais captores que afirmaram a certeza visual do réu em plena individualização de narcóticos – Testemunhos policiais suficientes para sustentar a responsabilização do increpado – Confissão expressada pelo réu Francisco confirmada pela apreensão de drogas assumidas pelo denunciado - Hipótese do art. 35 da Lei nº 11.343/06 não demonstrada – Provas dos autos que não demonstra a ligação entre os denunciados na prática da traficância -Elemento subjetivo específico do tipo penal, ademais, não evidenciado – Imprescindibilidade da comprovação da estabilidade e permanência da mencionada associação criminosa, bem como do animus de mantê-la em caráter duradouro e estável, para a configuração da infração – Condições não comprovadas na espécie – Provas dos autos que sequer revelaram concurso de agentes – De rigor a improcedência da ação quanto à imputação de associação para o tráfico em homenagem ao "in dubio pro reo" – Necessidade de concessão de HC de ofício ao réu Bruno, não apelante, por este crime, único que lhe foi imputado – Ausência de prova da associação que também implica o afastamento da responsabilidade dos apelantes Érique e Francisco pelo delito previsto no art. 34 da Lei de Drogas – Absolvição por tal infração que ora se declara - Pedido de revisão das penas – Viabilidade – Francisco apenado com sanção global de 14 anos de reclusão, além de 2700 dias multa – Absolvição decretada em relação aos arts. 34 e 35 da Lei de drogas – Pena remanescente pelo tráfico imposta em 6 anos de reclusão e em 600 dias-multa – Primeira fase: sanção elevada em 1/10 pelos maus-antecedentes e não valorada a quantidade e natureza das drogas constritas – Necessidade de ajustes – Certidão de histórico criminal que aponta apenas uma condenação definitiva do sentenciado – Impossibilidade de sua utilização como circunstância judicial e reincidência – "Bis in idem" evidenciado – Afastamento da circunstância que se impõe – Réu que possuía drogas em quantidade e potencialidade extraordinária para o caso – Situação que enseja maior rigor na imposição da basilar que deve ser elevada 1/6 acima do mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06 – Pena inicial que resta fixada em 5 anos e 10 meses de reclusão, mais 583 dias-multa – Segunda fase: sanção agravada em 1/6 pela recidiva ostentada – Confissão não valorada porque parcial – Descabimento – Bem considerada a reiteração criminal por anterior condenação por roubo que deveria ser integralmente compensada com a confissão – Assunção ainda que parcial dos delitos imputados que deve deflagrar seu efeito mitigador – Aplicação do entendimento do C. STJ e do teor da Sum. nº 545 do referido Tribunal – Manutenção da pena no montante da basilar ora imposta – Terceira fase: correto afastamento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas – Réu reincidente que comprovadamente se dedicavam às atividades criminosas – Requisitos do benefício não superados – Pena final para estes réu imposta definitivamente em 5 anos e 10 meses de reclusão, mais 583 dias-multa – Fabricio condenado ao cumprimento de pena global de 11 anos de reclusão, além de 2400 dias multa – Absolvição pelo delito de associação para o tráfico a ensejar a revisão das penas dos crimes previstos nos arts. 33 e 34 da Lei de drogas – Tráfico – Pena fixada no mínimo legal de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa – Majoração nos termos pleiteados pelo MP que é de rigor – Primeira fase: basilar imposta no piso legal ante a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis – Desacerto – Réu que possuía em sua residência vultosa quantidade de crack, cocaína e maconha que somaram mais de 30 Kg de entorpecentes – Situação extraordinária para a espécie – Elevação da pena inicial em proporcional fração de 1/6 adequada para o caso – Aplicação do art. 42 da Lei de drogas – Basilar redefinida para o montante de 5 anos e 10 meses de reclusão, mais 583 dias-multa – Segunda fase: ausentes agravantes ou atenuantes – Terceira fase: inviabilidade da concessão da benesse do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 – Posse de grande quantidade de variadas drogas associada a posse de maquinário para envasamento de entorpecentes com potencial de individualização diária de grande quantidade de narcóticos – Circunstâncias que revela não ser o tráfico de menor monta e evidenciam estar o acusado profundamente envolvido no deletério mundo do comércio proscrito – Pena inicial de 5 anos e 10 meses de reclusão, mais 583 dias-multa que deve ser mantida definitivamente – Posse de maquinário para a pratica da traficância – Sanção mínima de 3 anos de reclusão e 1.200 dias-multa que igualmente comporta ajuste – Primeira fase: basilar que deve ser elevada nos moldes da pena pelo tráfico, pela incidência do art. 42 da Lei de drogas – Sanção inicial revista e ministrada no montante de 3 anos e 6 meses de reclusão, mais o pagamento de 1400 dias-multa tornada definitiva ante a ausência de agravantes e atenuantes na segunda fase ou causas de aumento ou diminuição da reprimenda na terceira fase – Impossibilidade de absorção do delito do artigo 34 da Lei de Drogas pelo tráfico – Crimes distintos – Ausência de coincidência dos núcleos típicos entre os delitos – Concurso material bem caracterizado – Somatória de penas nos termos do art. 69 do CP devida – Pena global definida para este condenado de 9 anos e 4 meses de reclusão, mais o pagamento de 1.983 dias-multa – Regime fechado mais adequado ao início do desconto da pena de ambos os condenados – Circunstâncias judiciais e pessoais e montante de pena que atestam a insuficiência de regimes mais brandos para promover a reeducação dos sentenciados – Inteligência dos arts. 33, §§ 2º, "a" e 3º, do CP - Inviabilidade da substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de diretos, porque não superados os requisitos do art. 44 do CP – Apelos ministerial e defensivo de Érique providos e parcialmente providos os recursos de Francisco e Fabrício, concedendo-se, ainda, HC de ofício em favor do réu não apelante Bruno, tudo nos termos do v. acórdão. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente